Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711926-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a sua incompetência para o julgamento da demanda. Em que pese o encaminhamento dos autos de origem (0700650-77.2023.8.07.0018) ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, aonde tramita atualmente o processo, a decisão impugnada não foi proferida por esse juízo, tal como indicado na certidão de ID 45241363, mas pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que inclusive ensejou o endereçamento do recurso para à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ressalte-se que o processo sequer foi recebido pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a emenda à inicial com a finalidade de analisar a competência do juízo (ID 45236581). Conforme art. 80 do RITR, a Turma Recursal possui competência para processar e julgar agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas por Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não se confunde com a presente situação, em que a decisão impugnada foi proferida por uma Vara de Fazenda Pública. Nestes termos, retornem-se os autos ao NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS - NUPOR. Intime-se o agravante e proceda-se às anotações devidas. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito